Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745061-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KILZE BEATRIZ MONTES SILVA AGRAVADO: THADEU ELIAKIN DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por KILZE BEATRIZ MONTES SILVA contra a decisão ID origem 214042349, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703217-68.2024.8.07.0011, movido por THADEU ELIAKIN DE SOUZA OLIVEIRA, ora agravado. Na decisão ID 65813275, indeferi a tutela de urgência recursal. Em seguida, a agravante peticionou informado a desistência do recurso (ID 65896185). Em atenção ao despacho ID 65920614, a agravante juntou a petição ID 66114165 e a procuração ID 66114166. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que o advogado subscritor da petição de desistência do recurso tem poderes para tanto (ID 66114166). Constata-se, dessa forma, o preenchimento da condição prevista no art. art. 105 do Diploma Processual Civil. Assim, com fundamento no art. 998, caput, do CPC e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência deste recurso. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator